Tribunal: STF
Processo: ARE 1589407
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A DÉBITO FISCAL. AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP. AUTO DE INFRAÇÃO FUNDAMENTADO NAS PORTARIAS 843/1990 E 27/1996 DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE COMBUSTÍVEIS - DNC, AMPARADAS PELO DECRETO-LEI 395/1938, RECEPCIONADO COMO LEI ORDINÁRIA PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA VIGENTE. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE INEXISTIR OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADA A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.